Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares diversas.

1 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão preventiva se, após concedida a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico não houve descumprimento das medidas protetivas impostas, ainda mais se as penas máximas das infrações penais – descumprimento de medidas protetivas e vias de fato - são inferiores a quatro anos de detenção e prisão simples.

2 - Medida cautelar de monitoração eletrônica e as medidas protetivas já estabelecidas são, no momento, suficientes para garantir a integridade da ofendida.

3 - Ordem concedida.